Tribunal: TJSP
Processo: 0000402-56.2017.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelo defensivo pelo abrandamento do castigo – Pena que comporta reparo pontual – Compensação da reincidência com a confissão espontânea na íntegra – Inviabilidade da aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, bem como da substituição da carcerária por restritiva de direitos – Regime fechado que se ajusta ao início do cumprimento –

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelo defensivo pelo abrandamento do castigo – Pena que comporta reparo pontual – Compensação da reincidência com a confissão espontânea na íntegra – Inviabilidade da aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, bem como da substituição da carcerária por restritiva de direitos – Regime fechado que se ajusta ao início do cumprimento – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000402-56.2017.8.26.0626, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante
RICARDO PALMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, a fim de readequar a apenação em 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, além do
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal;
mantém-se, no mais, a r. sentença, por seus fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000402-56.2017.8.26.0626 -Voto no 14265
2
Apelação no 0000402-56.2017.8.26.0626
Voto no 14265
Tráfico ilícito de entorpecentes
Apelo
defensivo pelo abrandamento do castigo

Pena que comporta reparo pontual

Compensação da reincidência com a confissão espontânea na íntegra

Inviabilidade da aplicação do redutor previsto
no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, bem
como da substituição da carcerária por
restritiva de direitos Regime fechado que se
ajusta ao início do cumprimento
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 206/210) que
julgou procedente a ação penal e condenou Ricardo Palma como incurso no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e
oitenta) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela (fls. 242/252). Resignado com a condenação,
pleiteia, tão somente, o afastamento da reincidência com a consequente fixação de
regime mais brando e substituição da carcerária por penas restritivas de direitos e a
declaração da inconstitucionalidade da pena de multa; subsidiariamente, postula a
compensação integral da recidiva com a confissão.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 255/261), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento do apelo (fls. 278/283).
Observo que, em virtude de ter assumido a cadeira do relator original da
apelação, Des. De Paula Santos, aposentado, os autos vieram conclusos a mim em
13.11.2019 (fl. 286).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000402-56.2017.8.26.0626 -Voto no 14265
3
É o relatório.
Ricardo Palma foi condenado porque, nas circunstâncias espaço-
temporais descritas na denúncia, trazia consigo, para fins de comercialização, sem
autorização legal e regulamentar, 112 (cento e doze) porções de crack, com peso
bruto de 47,60g (quarenta e sete gramas e sessenta centigramas), 112 (cento e doze)
eppendorfs de cocaína, com peso bruto de 197,51g (cento e noventa e sete gramas e
cinquenta e um centigramas), e 01 (um) tijolo de maconha, com peso bruto de
519,63g (quinhentos e dezenove gramas e sessenta e três centigramas).
E, não questionadas, na essência, autoria e materialidade, cinge-se o
enfrentamento àquilo que pontuado pela parte.
No particular, a pena imposta ao recorrente merece retoque pontual.
A basal foi bem fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal. Isso
porque as circunstâncias judiciais, em especial a natureza, diversidade e quantidade
das substâncias apreendidas, extrapolam o que se vê de ordinário, a justificar o
pormenor. Pena-base, portanto, de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
A seguir, em que pese o inconformismo recursal, diante dos termos da
recentíssima Súmula 636 do C. STJ, “A folha de antecedentes criminais é documento
suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”. No aspecto, insta
destacar que, da F.A. acostada às fls. 189/195, consta o número do processo em que o
réu foi condenado (10583/2011), bem como a pena que lhe foi imposta (cinco anos e
dez meses), a data do trânsito em julgado da sentença condenatória (09/05/2013) e a
data da extinção da pena pelo cumprimento (14/07/2017); reúne, pois as informações
necessárias para que referida condenação possa ser considerada para fins de
reincidência no caso em tela.
De outro giro, conquanto o juízo da origem tenha considerado que o
recorrente é multirreincidente, na medida em que demonstrada a existência de apenas
uma condenação passível de ser valorada como recidiva, razão assiste à Defesa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000402-56.2017.8.26.0626 -Voto no 14265
4
pleitear a compensação integral da referida agravante com a atenuante da confissão
espontânea; afinal, não obstante trate-se de reincidente específico, inexiste apelo
ministerial pela consideração de tal circunstância para fins de aumento de pena, como
bem ponderou o preopinante.
Assim, afastado o aumento de 1/6 (um sexto) efetuado pelo magistrado a
quo, a sanção segue inalterada na segunda etapa da dosimetria.
Por fim, não se há cogitar da redução trazida pelo § 4o do artigo 33 da Lei
de Drogas. Afinal, a recidiva
de natureza específica, como dito
, a par de
constituir óbice legal, sugere mesmo a inserção do agente no mundo do crime.
Assim, a pena torna-se definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor valor
unitário.
E, no que tange ao regime carcerário, diante da quantidade, diversidade e
potencialidade da droga constrita, bem como da própria expressão do malfeito e do
passado desregrado do agente, mantém-se o regime fechado ao início do
cumprimento, até porque consonante a sua vida anteacta, da qual se extrai sua
predisposição ao ilícito, como agora a sua resistência em regenerar-se.
No aspecto, qualquer imposição menos vigorosa, mormente pela
recalcitrância estampada, importaria mau trato ao primado da suficiência.
Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, concluo, à vista dos motivos suso referidos, seja inconcebível no caso
concreto; aliás, o quantum imposto já o impede.
Finalmente, e ao contrário do sustentado pela ilustre Defensoria, não se
entrevê qualquer inconstitucionalidade a ser reconhecida em razão da pena de multa
aplicada.
No aspecto, optou o legislador por estabelecer as penas de multa nos
patamares abstratamente estipulados para o tráfico e não caberia ao julgador sobrepor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000402-56.2017.8.26.0626 -Voto no 14265
5
à vontade daquele. Ademais, não se vislumbra qualquer arranhão ao princípio da
proporcionalidade, e a avaliação da ofensa ao bem juridicamente protegido é feita
abstratamente pelo editor da norma.
In casu, o seu preceito secundário harmoniza-se com o primário.
De igual teor, a propósito, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“As penas cominadas na Lei de Tóxicos, longe de se mostrarem
desproporcionais, revelam-se coerentes com os inúmeros malefícios
sociais causados pelo narcotráfico, crime tratado com maior rigor pela
própria Constituição Federal. (...) O agente que promove o comércio
clandestino de drogas atua impelido pela busca do lucro fácil, sem
demonstrar a mínima preocupação com a saúde e o patrimônio alheios.
Se assim age, natural que a lei procure atingi-lo não apenas em sua
liberdade, mas, também e principalmente, em seu bolso, desfalcando-o
tanto quanto o fez em relação a cada uma de suas vítimas. (...) A atual
Lei de Tóxicos não retirou das mãos do juiz a possibilidade de
individualização da sanção pecuniária. Esta continua a ser ajustada de
acordo com as circunstâncias do caso concreto: primeiro pela
quantificação do número de dias-multa, em sintonia com o cálculo da
pena corporal; depois, pela definição de seu valor unitário, onde, aí
sim, devem ser levadas em consideração as pessoais condições
financeiras
de
cada
acusado”
(in
TJSP
-
Apelação
no
0049348-51.2011.8.26.0050 - Rel. Des. Péricles Piza, j. em 06/08/2012).
Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, a fim de
readequar a apenação em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime
fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no
mínimo legal; mantém-se, no mais, a r. sentença, por seus fundamentos.
MARCELO GORDO
Relator